Tribunal: CARF
Processo: 10320.000464/99-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Oswaldo Gonçalves de Castro Neto
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2021-02-01

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10320.000464/99-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-008.401 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
22 de outubro de 2020
Recorrente
ABALCO S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/01/1996 a 31/12/1998
INCOMPETÊNCIA. PROCESSO JULGADO.
Falece competência revisora a esta Turma de processo julgado definitivamente
por outra Seção, inclusive.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso.
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente Substituto
(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Henrique de Seixas
Pantarolli, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Luis Felipe de Barros Reche (suplente
convocado(a)), Fernanda Vieira Kotzias, Ronaldo Souza Dias, Leonardo Ogassawara de Araujo
Branco, Joao Paulo Mendes Neto, Lázaro Antônio Souza Soares (Presidente Substituto).
Ausente(s) o conselheiro(a) Tom Pierre Fernandes da Silva, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a)
Luis Felipe de Barros Reche.
Relatório
1.1. Trata-se de Pedido de Compensação (Declaração de Compensação) de crédito
presumido de IPI (Lei 9.363/96) apurado de janeiro de 1996 a dezembro de 1998.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10320.000464/99-14
Fl. 2215
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-008.401 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10320.000464/99-14

1.2. A DRF de São Luís deferiu parcialmente os créditos pleiteado pela
Recorrente glosando os referentes à aquisição de Óleo BPF e Diesel por não se enquadrarem no
conceito de MP, PI ou ME nos termos da legislação de regência.
1.3. Após a emissão do Despacho Decisório a DRF Poços de Caldas trouxe aos
autos a informação apurada em Procedimento Fiscal de que a Requerente não preenchia os
requisitos para usufruir dos créditos pleiteados uma vez que não cumula as funções de produzir e
exportar produtos. Nos termos lançados pela fiscalização, a produção da Recorrente era em
verdade feita pelo Consórcio Alumar. Todavia, por não possuir prazo determinado, a Alumar não
se trata de um consórcio e sim uma sociedade de fato. Logo, o direito ao crédito presumido de
IPI é da Alumar e não da Recorrente.
1.4.1. Intimada, a Recorrente apresentou manifestação de Inconformidade em
que alega:
1.4.1.1. Não foi apreciado no processo administrativo 10320.001460/2002-66 o
pedido de ressarcimento do saldo remanescente;
1.4.1.2. Houve homologação tácita das compensações;
1.4.1.3. “O óleo combustível é insumo enérgico utilizado para geração de vapor,
indispensável às sucessivas reações químicas e físicas que ocorrem durante o
processo que objetiva a produção da alumina (produto final da Refinaria) a
partir da bauxita (matéria prima)”;
1.4.2. Por fim, a Recorrente pleiteia diligência para comprovar “que o óleo BPF e
o óleo diesel são utilizados no processo de industrialização na qualidade de insumo energético
que gera o vapor indispensável para a produção da alumina”.
1.5. Em sequência à apresentação da Manifestação de Inconformidade a DRF de
São Luís apresentou novo despacho decisório (anulando o anterior) em que indefere
integralmente os créditos pleiteados pela Recorrente pelos mesmos motivos apontados pela
DRF de Poços de Caldas, ou seja, a Recorrente não é produtora das mercadorias que exporta e
sim o Consórcio Alumar.
1.6.
Novamente
intimada
a
Recorrente
apresentou
Manifestação
de
Inconformidade em que reitera o quanto descrito na anterior somado às seguintes teses:
1.6.1. Nulidade do Despacho Decisório 50/07 por ausência de motivação – não
indica o interesse público a proteger e tampouco a ilegalidade a ser acoimada;
1.6.2. Impossibilidade de alteração pelo fisco de conceitos de direito privado,
nomeadamente, dos requisitos de um Consórcio;
1.6.3. Preenchimento pelo Consórcio Alumar dos requisitos legais, prazo
determinado (2050) e objetivos definidos (refino de Alumina e redução de
Alumínio primário);
1.6.4. Tributação de IPI incidente diretamente nas operações da Recorrente;
Fl. 2216
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-008.401 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10320.000464/99-14

1.6.5. Aquisições de Insumos feitas diretamente pela Recorrente;
1.6.6. Inexistência de prejuízo ao Erário;
1.6.7. Decisão da fiscalização reconheceu a legalidade do Consórcio Alumar.
1.7. A DRJ Belém do Pará deu parcial provimento ao Recurso declarando a
homologação tácita das compensações e indeferindo o pedido de ressarcimento, porquanto:
1.7.1. A DRF São Luís anulou parte do despacho decisório 164/06 por vício de
ilegalidade, mantendo íntegro o fundamento de impossibilidade de crédito de
aquisição de óleos;
1.7.2. Desnecessária a diligência pois nos autos há provas suficientes ao deslinde
da questão;
1.7.3. Os pedidos de compensação feitos em 03/1999 foram homologados
tacitamente;
1.7.4. O consórcio Alumar é sociedade de fato porque possui prazo indeterminado
e empreendimento incerto;
1.7.5. “A requerente não traz documentos comprobatórios para contrapor-se à
imputação feita no sentido de que não se reveste da condição de empresa
produtora. Somente apresenta defesa à sua condição de consorciada no
Consórcio Alumar e não junta qualquer documento que comprove seu direito de
pleitear, anexando aos autos, por exemplo, notas fiscais de aquisição de matéria
prima do período de em questão”;
1.7.6. As aquisições de matérias primas são feitas diretamente pelo Consórcio
Alumar;
1.7.7. Óleo BPF e Diesel não se enquadram no conceito de MP, PI ou ME nos
termos da legislação de regência.
1.8. Intimada, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário repisando o quanto
descrito em Manifestação de Inconformidade.
1.9. A Segunda Turma desta Câmara e Seção declarou por unanimidade a
nulidade do Despacho Decisório 50/07 em Acórdão com a seguinte Ementa:
ANULAÇÃO DE DESPACHO DECISÓRIO
Despacho Decisório, com ciência do interessado, calcado em relatório fiscal de
diligência não pode ser anulado de ofício a partir de novo fundamento jurídico oriundo
de simples representação e sem maiores esclarecimentos. Desta forma anula-se o
segundo despacho decisório, restabelecendo o anterior em todos seus efeitos.
1.10. Em sua terceira Manifestação de Inconformidade a Recorrente reitera
apenas a tese acerca da não apreciação do pedido de crédito no processo administrativo
10320.001460/2002-66 (alegadamente decidido em conjunto ao presente) somado com o pedido
Fl. 2217
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-008.401 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10320.000464/99-14

de incidência da SELIC sobre o saldo remanescente. Ademais, pede que a DRF Poços de Caldas
seja intimada no processo administrativo 13656.000117/97-08.
1.11. A DRJ Belém – novamente - deu parcial provimento ao Recurso declarando
a homologação tácita das compensações e indeferindo o pedido de ressarcimento, porquanto:
1.11.1. “O pedido de ressarcimento objeto do processo 10320.001180/96-11, no
valor de R$ 555.624,56, foi indeferido, com manutenção da decisão por esta
Turma da DRJ/Belém e recurso voluntário não acolhido por intempestividade,
nos termos do Acórdão 2202-00.014 – 2a Câmara / 2o Turma Ordinária, de
03.03.2009”;
1.11.2. considerando a conversão dos pedidos em declarações de compensação,
não há que se falar em correção dos valores dos créditos aplicados nas referidas
compensações uma vez que os mesmos foram utilizados antes de transcorridos os
360 dias a que se refere a Nota PGFN/CRJ no 775/2014.
1.12. Irresignada, a Recorrente busca guarida neste Conselho, reiterando apenas a
tese acerca da não apreciação do pedido de crédito no processo administrativo
10320.001460/2002-66 esclarecendo que, em seu entender, por ter determinado a compensação
de créditos do presente processo com débitos do processo administrativo 10320.001180/96-11, a
fiscalização reconheceu indiretamente os créditos de titularidade da Recorrente descritos neste
último processo.

Voto
Conselheiro Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Relator.
2.1. A Recorrente alega, em síntese, DIREITO A RESTITUIÇÃO DO SALDO
REMANESCENTE de pedido de compensação. Pormenorizando, afirma que pleiteou a
restituição cumulado a compensação de créditos presumidos de IPI de janeiro de 1995 até
dezembro de 1999. Por questões de competência, a análise dos pedidos de crédito foram
separadas: i) os créditos de janeiro de 1996 até dezembro de 1998 foram apreciados neste
processo e ii) os créditos de 1995 foram apreciados no processo 10320.00180/96-11.
2.2. Prossegue a Recorrente ressaltando que ainda que tenham sido apreciados no
processo 10320.00180/96-11, o presente processo administrativo compensou parte dos créditos
reconhecidos com débitos de 1995. Portanto, entende a Recorrente que o presente processo
também tem como objeto os créditos de 1995.
2.3. Ainda em linha com o argumento da Recorrente, sabedores que o presente
processo também tem como objeto os créditos de 1995, ao reconhecer os créditos de 1996 a
1999, a fiscalização também reconheceu os créditos de 1995. Desta feita, somados créditos de
1995 a 1999 e subtraídos das soma dos débitos de 1995 a 1999, o resultado é um saldo a restituir
de R$ 575.124,45 – crédito pleiteado no processo 10320.001460/2002-66.
Fl. 2218
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-008.401 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10320.000464/99-14

2.4. Pois bem, reconhece a Recorrente que os créditos que supostamente
titulariza apurados no ano de 1995 foram apreciados no processo 10320.00180/96-11. Os
créditos descritos no processo 10320.00180/96-11, referentes ao ano de 1995, foram negados
pelo Despacho Decisório 49/2007 (e não 50/2007, como alega a Recorrente). A decisão da DRF
foi integralmente mantida pela DRJ e desafiada por Recurso Voluntário intempestivo – fato que
levou ao seu não conhecimento por esta Casa:

2.5. Desta feita, falece competência revisora a esta Turma de processo julgado
definitivamente por outra Seção, inclusive.

3. Pelo exposto, admito, porquanto tempestivo, e conheço do Recurso Voluntário
e a ele nego provimento.
(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto

Fl. 2219
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-008.401 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10320.000464/99-14

Fl. 2220
DF CARF MF
Documento nato-digital